Tribunal: TJSP
Processo: 1003326-11.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Financiamento de veículo consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais genéricas que não impugnam adequadamente o teor da r. Sentença - Violação ao princípio da dialeticidade reconhecida – Conduta que beira a litigância má-fé – Autora que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Financiamento de veículo consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais genéricas que não impugnam adequadamente o teor da r. Sentença - Violação ao princípio da dialeticidade reconhecida – Conduta que beira a litigância má-fé – Autora que não apresenta elementos a demonstrar eventual abusividade no Contrato firmado – Taxa de registro e avaliação – Prova efetiva da prestação dos respectivos serviços – Reconhecimento expresso no corpo da r. Sentença – Recurso que não impugna, adequadamente, tais premissas - Contratação acessória de seguro – Apelante que sequer alega a abusividade da Avença - Ausência de qualquer elemento mínimo a demonstrar a imposição da contratação – Hipótese de venda casada não configurada - Juros remuneratórios acima da média do Mercado – Inocorrência – Parâmetro que não deve ser observado de forma nominal – Ilegalidade somente reconhecida quando os índices aplicados se mostram muito destoantes da referência – Taxa de juros na espécie que não ultrapassam 50% (cinquenta por cento) do limite legal para a data da formalização – Abusividade não verificada – Precedentes desta C. Câmara - Capitalização dos juros contratuais – Possibilidade – Previsão contratual expressa a fixar a taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.